Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-34.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária de decisão que deferiu pedido de reabilitação criminal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o recorrido preenche os requisitos para a reabilitação criminal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, dispostos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, imprescindíveis à reabilitação criminal, a manutenção da decisão que a concede é medida que se impõe.
IV – DISPOSITIVO
4. Remessa oficial desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94. CPP, artigos. 743 e 744.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1991642, Relator JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1870402, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024.